Tribunal: STF
Processo: ARE 1556792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DIREITO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REGULAMENTAÇÃO DE CEMITÉRIO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -INOCORRÊNCIA - FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INUMAÇÃO, EXUMAÇÃO E O PROCEDIMENTO DE DESCARTE DE RESTOS MORTAIS E MATERIAIS NÃO -HUMANOS - OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA REGULARIZAÇÃO – PROCESSO QUE SE ARRASTA POR MAIS 08(OITO) ANOS -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, é indispensável que o Município Demandado providencie a regularização dos cemitérios citados nos autos.



    A fim de evitar tautologia, adoto, como razões de decidir deste julgado, os seguintes fundamentos utilizados na sentença:



    “Do que consta dos autos, teria havido a construção desordenada de cemitérios, restando ausente qualquer controle por parte do Requerido, Município de Indiaroba. Tal situação pode gerar significativo dano ao meio ambiente, haja vista não terem sido realizados estudos prévios acerca, por exemplo, “da proximidade de lençóis freáticos e condições de saneamento, de forma a substanciar o licenciamento ambiental dos campos-santos”, conforme indicado na inicial.



    Ocorrendo tais danos, a saúde da população igualmente é colocada em risco, sujeitando-a à exposição de agentes contaminantes advindos da decomposição dos cadáveres sepultados em local inapropriado.



    Conforme restou comprovado durante o trâmite processual, nenhum dos cemitérios existentes no Município providenciou, para o empreendimento, todas as licenças imprescindíveis para os seus funcionamentos, todas previstas no art. 46, I, II e III, da Lei Estadual n.º 5.858/06.



    O funcionamento dos cemitérios, seja o municipal (Cemitério São Francisco de Assis), sejam os demais (situados em Povoados) é, por consequência, ilegal.



    E pior, o Município de Indiaroba, à fl. 301, disse que a ADEMA realizou nova vistoria, em 11 de julho de 2019, com a emissão de relatório. Ocorre que o documento apresentado trouxe apenas informações do Secretário de Obras e Urbanismo e do Diretor de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (fls. 302/305). Não foi apresentado referido relatório.



    Ao esconder o documento que menciona, o Requerido em nada melhora sua situação, ao contrário, coloca em dúvida a seriedade empreendida na solução do sério problema Ambiental em debate no feito.



    Do que consta dos autos, percebo que, desde a distribuição da ação (em 05/07/2016), isto é, há mais de quatro anos, o Município ainda não apresentou sequer o protocolo do requerimento de Licença Ambiental junto à ADEMA, em um contexto no qual admite não ter a licença, mesmo ciente de existe contaminação do lençol freático, vez que as amostras coletadas e analisadas apresentaram resultado “INSATISFATÓRIO” na sede, em Pontal e na Colônia Sergipe.



    Não somente não diligenciou no intuito de obter o licenciamento ambiental de seu cemitério, o São Francisco de Assis, nem junto aos gestores dos outros cemitérios para que providenciassem o supracitado licenciamento.”



    Por fim, cumpre destacar que a determinação judicial vertida na sentença bem observou os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta que o comando sentencial terminou por conceder prazo de 90 (noventa) dias para a realização das adequações ambientais e isso após mais de 08(oito) anos de tramitação da lide. Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau o munícipio réu, no ano de 2016, pugnou pela concessão do prazo de 90 (noventa) dias para que fossem adotadas as providências requeridas pelo Autor, porém, permaneceu inerte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente